Tribunal: TJDFT
Processo: 0732335-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELO EXEQUENTE FRUSTRADAS. PENHORA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL MENSAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA PARTE EXECUTADA. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. VALOR IRRISÓRIO DA PENHORA MENSAL. ACEITAÇÃO DE PAGAMENTO EM QUANTIA DIMINUTA. FACULDADE DO CREDOR. POSSIBILIDADE QUE NÃO PODE SER A PRIORI AFASTADA PELO PODER JUDICIÁRIO. SUBJETIVIDADE DO JUIZ QUE NÃO PODE SE SOBREPOR À DA PARTE EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE IMPEÇA A CONSTRIÇÃO SOB ESSE FUNDAMENTO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO E DA RESOLUÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em cumprimento de sentença, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido.
3. A medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa dos devedores, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais.
4. Há considerável margem de subjetividade na compreensão de que deve ser afastada a penhora incidente sobre valor tido como irrisório quando comparado ao valor total da dívida, isso porque pode interessar ao credor a parcial amortização do débito ainda que pelo recebimento de quantia diminuta. A aceitação de pagamento mínimo é faculdade do credor, não encontrando seu exercício qualquer espécie de vedação no ordenamento jurídico nacional. Possibilidade a ser considerada pela parte exequente conforme as circunstâncias do caso concreto, mas não a priori afastada pelo Poder Judiciário.
4. Recurso conhecido e desprovido.